Tribunal: STF
Processo: RHC 246829
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E PREVARICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUIZ DE DIREITO. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.